Tribunal: TJDFT
Processo: 0721885-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721885-91.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRAILDES MOREIRA DA ROCHA AGRAVADO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator